Tribunal: CARF
Processo: 15540.720266/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720266/2014-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.766 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
LAGOMAR MARICÁ VEÍCULOS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RECEITA.
Apurada omissão de receita da atividade cabe o lançamento de ofício.
OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o
para o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e
idôneas.
MULTA QUALIFICADA.
Presentes nos autos fatos que caracterizam o intuito de fraudar o Fisco, aplica-
se a multa qualificada.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Aplica-se à tributação reflexa da CSLL, PIS e Cofins idêntica solução dada ao
lançamento principal, do IRPJ, em face da estreita relação da causa e efeito.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720266/2014-46
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.766 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720266/2014-46

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que julgou
improcedente, a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de fls.
06/147, lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, referentes ao ano-calendário de 2009, no valor histórico de R$ 1.149.774,90.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 993/995) pugnando pela improcedência integral do Auto de Infração, sem que
tenha apresentado qualquer alegação de direito. Basicamente teceu comentários genéricos sobre
a situação do mercado de revenda de veículo usados, bem como da situação pessoal do sócio
proprietário da Impugnante.
Além disso, alega que o auditor elegeu como receita tributável o valor total dos
bens, como se todo o valor do bem fosse lucro da empresa, o que alega não ser verdade.
Posteriormente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, proferiu o Acórdão n.o 14-59.530 (fls. 1.010/1.019) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITA.
Apurada omissão de receita da atividade cabe o lançamento de ofício.
OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o
para o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e
idôneas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MULTA QUALIFICADA.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.766 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720266/2014-46

Presentes nos autos fatos que caracterizam o intuito de fraudar o Fisco, aplica-
se a multa qualificada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Aplica-se à tributação reflexa da CSLL, PIS e Cofins idêntica solução dada ao
lançamento principal, do IRPJ, em face da estreita relação da causa e efeito.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Em síntese, a DRJ alegou que foram levadas em conta, ao longo do procedimento
fiscal, as informações contidas nos extratos bancários e as provas apresentadas pelo contribuinte.
Ressaltando que o valor autuado corresponde à diferença entre os valores depositados na conta
bancária do contribuinte e os valores transferidos à real vendedora, os quais correspondem à
comissão auferida, e que foram considerados como receita do Impugnante.
Ademais, salientou que os valores depositados sem origem comprovada, foram
tributados como receita omitida com base na presunção legal contida no art. 42 da Lei n.o
9430/96. Logo, considerou que não tendo o contribuinte apresentado provas suficientes a elidir a
presunção, a manutenção da autuação é medida que se impõe.
Por fim, sustentou estar condizente com a legalidade, a aplicação da multa no
patamar de 150%, já que ficou caracterizado no procedimento de fiscalização o intuito de
subtrair valores a serem tributados, tendo em vista que o contribuinte apresentou DASN
informando como atividade econômica para todos os períodos de apuração do ano-calendário de
2009, apenas a de “Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, sem substituição tributária”,
quando na realidade seu faturamento era bastante superior e decorrente também de atividade que
vedava o ingresso no Simples Nacional.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
1.036/1.038), em que basicamente pede clemência a esse órgão julgador, sem trazer qualquer
argumento de direito.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.766 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720266/2014-46

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
No mais, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do Art. 57
do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

Voto
A impugnação atende aos requisitos previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972 – Processo Administrativo Fiscal (PAF). Assim, dela conheço.
Cumpre incialmente ressaltar que os atos praticados e termos lavrados no decorrer do
procedimento fiscal foram de conhecimento da autuada. No já referido Termo de
Verificação e Constatação Fiscal, que faz parte integrante do Auto de Infração, foi
relatado minuciosamente todo o procedimento fiscal, deixando claro quais foram os
valores tributados de ofício, conforme demonstrado nas tabelas retrocitadas no relatório.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.766 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720266/2014-46

A alegação de que a receita de vendas de veículos em consignação constitui-se em
diversos percentuais do valor do bem, mas que o auditor elegeu como receita tributável
o valor total dos bens, cabe observar que, no procedimento fiscal foram levadas em
conta as informações contidas nos extratos bancários e as provas apresentadas pela
contribuinte, fato demonstrado a cada depósito relacionado nas tabelas.
A tabela 1 (fl.53) não considerou como receita os depósitos efetuados por instituição
financeira em decorrência de financiamento para a compra de veículo novo. Como
exemplo, a observação contida nessa tabela:
(...)
A tabela 2 deixa claro (fl.60) que foram levados em consideração os valores transferidos
(debitados) sendo tributado apenas a diferença entre o valor creditado e o debitado, que
correspondente à comissão paga. A título de exemplo, consta dessa tabela a seguinte
informação:
(...)
Ressalte-se que a contribuinte foi intimada a comprovar a origem dos depósitos
efetuados em suas contas bancárias. Tendo apresentado notas fiscais das
concessionárias coincidentes com os valores depositados em sua conta bancária, não
foram considerados receitas da autuada. Somente a diferença entre esses valores e os
transferidos à real vendedora, é que correspondem à comissão auferida, os quais foram
considerados receita da autuada. Portanto, foram levadas em consideração as provas
trazidas ao Fisco.
Consta da tabela 3, referente à “Atividade de Prestação de Serviços de Intermediação de
Financiamento de Veículos” (como exemplo):
(...)
Assim, não cabe razão à impugnante ao alegar, em outras palavras, que foram tributados
valores que não teriam sido por ela auferidos, já que de acordo com esses somente
foram tributados os valores de comissão apurados pela diferença do valor depositado e
do valor transferido para a concessionária, nos casos em que as operações de
consignação e intermediação foram comprovadas.
A Tabela 4 (à fl. 73): “Depósito de Origem Comprovada – Valores consolidados das
Atividades de Prestação de Serviços” relaciona a consolidadação das tabelas 2 e 3;
Na Tabela 5 (à fl. 84): foram relacionados “Depósitos de Origem comprovada –
Atividade Comercial (veículos usados, em consignação, ou venda de veículos novos,
sem prova de existência de intermediação). Apesar de ter sido possível identificar que se
trata de venda de veículos usados ou novos, a contribuinte durante a ação fiscal, não
logrou comprovar que figurou como intermediador. Não comprovado que tais valores
referem-se a vendas das quais somente receberia valor por intermediação de negócio,
tampouco na fase impugnatória, não há como acatar a pretensão da contribuinte.
As Tabelas 6 e 7 (à fl. 91): relaciona “Depósitos de Origem Não Comprovada –
Atividade de Prestação de Serviços” e a Tabela 7 (fl. 107): relaciona “Depósitos de
Origem Não Comprovada – Atividade Comercial”.
Os valores depositados, cuja origem não ficou comprovada, foram tributados como
receita omitida com base na presunção legal contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
No que diz respeito à omissão de receita por presunção legal, cabe esclarecer que não
ocorrendo a comprovação da origem dos demais valores creditados na conta corrente,
por parte da fiscalizada, com base no que dispõe a Lei no 9.430, de 1996, no art. 42, é de
se considerar que correspondem a receita obtida à margem da escrituração, que não
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.766 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720266/2014-46

correspondem àquelas já identificadas pelo Fisco: (receita de revenda de mercadorias e
de prestação de serviços em geral).
Dispõe referida norma:
(...)
Trata-se de uma presunção legal de que os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, não comprovados com
documentação hábil e idônea, constituem receita omitida.
Em relação às presunções de omissão de receita, destaca-se que essas são classificadas
pela doutrina como espécies de provas indiretas.
A doutrina do Direito Tributário identifica duas espécies distintas: as legais e as simples
(comuns). As presunções legais se subdividem em absolutas (jure et de jure) e relativas
(jures tantum). As presunções absolutas não admitem prova em contrário ao fato
presumido, já as relativas admitem prova contrária, reputando-se verdadeiro o fato
presumido até que a parte interessada prove o contrário.
As presunções legais relativas provocam a chamada “inversão do ônus da prova”,
cabendo ao contribuinte provar que o Fisco está equivocado. A falta de adequada
comprovação impede o acolhimento do pleito, este é o entendimento expresso pelo
Código de Processo Civil, art. 333, II.
A comprovação da origem dos valores depositados em conta-corrente bancária deve ser
detalhada, coincidente em data e valores. Deve ficar claro que o numerário teve origem
em valores já tributados pela empresa ou em valores não tributáveis ou tributáveis
exclusivamente na fonte.
No caso presente, a fiscalização intimou a empresa a esclarecer e comprovar
adequadamente a origem dos recursos depositados em suas contas-corrente,
incompatíveis com suas receitas declaradas. Ficou bastante claro no processo que desses
valores não restou comprovada a origem de parte dos depósitos, durante a ação fiscal, os
quais estão relacionados na Tabela 7. Tampouco apresentou qualquer prova da origem
desses depósitos na fase impugnatória. Portanto, a materialidade do fato gerador ficou
comprovada, devendo ser mantida a tributação.
No que diz respeito aos lançamentos decorrentes da CSLL, do PIS e da Cofins, idêntica
solução dada ao lançamento principal (do IRPJ), em face da estreita relação da causa e
efeito.
Considerando que foi apresentada DASN informando como atividade econômica para
todos os períodos de apuração do ano-calendário de 2009, apenas a de “Revenda de
mercadorias, exceto para o exterior, sem substituição tributária, quando na realidade seu
faturamento era bastante superior e decorrente também de atividade que vedava o
ingresso no Simples Nacional, ficou caracterizado o intuito de subtrair valores a serem
tributados o que determinou a aplicação da multa de 150%.
A Lei no 9.430, de 1996, no art. 44, I e § 1o dispõe:
(...)
A autoridade administrativa, não pode, sob pena de responsabilidade funcional,
desrespeitar textos legais legitimamente inseridos no ordenamento jurídico, em
observância ao CTN, art. 142, parágrafo único. Uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la, pois como já explicitado, o lançamento é uma atividade
vinculada. O mesmo ocorre com os juros de mora, que tem previsão legal na Lei no
9.430, de 1996, art. 61, § 3o.
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.766 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720266/2014-46

Portanto, cabendo à autoridade administrativa aplicar as normas vigentes, reputa-se
correto lançamento.
Ante o exposto voto por considerar improcedente a impugnação e manter o crédito
tributário exigido.

Da análise dos fatos vê-se que a questão é eminentemente fática e documental, e a
recorrente permanece com alegações genéricas e não enfrenta concretamente o detalhado
trabalho fiscal, bem como a análise perpassada pela DRJ que detalhou as razões para não
acolhimento dos documento apresentados.
Em que pese a comoção que as alegações da Recorrente causam, o fato é que não
são fundamentos jurídicos aptos a desqualificar o lançamento.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1056
DF CARF MF
Original